Tribunal: TJES
Processo: 5002143-29.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVO À JARI. CANCELAMENTO DO RECURSO SEM JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO
E
AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu nulidade de processo administrativo instaurado para cancelamento de CNH definitiva. O recurso administrativo interposto tempestivamente perante a JARI foi cancelado de ofício pelo órgão de trânsito, sem análise de mérito, sendo mantido o bloqueio da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cancelamento da CNH definitiva, em razão de infração cometida durante o período de permissão, constitui ato administrativo restritivo de direitos sujeito às garantias constitucionais do devido processo legal;
(ii) estabelecer se a Administração pode cancelar recurso administrativo tempestivo, sob alegação de incompetência da JARI para apreciá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da CNH definitiva, ainda que fundado em infração ocorrida no período de permissão, configura medida que restringe direito fundamental de dirigir, atraindo a incidência das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A comprovação do protocolo tempestivo do recurso administrativo obriga a Administração a processá-lo e julgá-lo, sendo vedado o cancelamento automático sem decisão formal, sob pena de ofensa ao direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, "a").

A supressão da instância revisora afronta o princípio da legalidade e compromete a legitimidade do processo administrativo, que deve observar não apenas a defesa prévia, mas também a possibilidade de recurso hierárquico.

A alegação de incompetência da JARI não
se sustenta
, pois a legislação de trânsito prevê recursos em hipóteses análogas — suspensão e cassação da habilitação (CTB, art. 256, III, V e VI) — sendo inadmissível negar instância recursal em situação de efeitos equivalentes.

A manutenção do bloqueio da habilitação antes do julgamento do recurso viola o art. 285, §2º, do CTB e configura antecipação ilegítima de efeitos de decisão administrativa não definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da CNH definitiva constitui ato administrativo restritivo de direitos e deve observar as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Administração não pode cancelar recurso administrativo tempestivo sem julgamento,
sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

É ilegal a aplicação de sanção de bloqueio da habilitação antes do esgotamento da instância recursal administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a", LIV e LV; CTB, arts. 256, III, V e VI; 263, §1º; 285, §2º; 290, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1023324-32.2018.8.26.0564, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 05/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002143-29.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS PASTORE FASOLO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVO À JARI. CANCELAMENTO DO RECURSO SEM JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO
E
AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu nulidade de processo administrativo instaurado para cancelamento de CNH definitiva. O recurso administrativo interposto tempestivamente perante a JARI foi cancelado de ofício pelo órgão de trânsito, sem análise de mérito, sendo mantido o bloqueio da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da CNH definitiva, em razão de infração cometida durante o período de permissão, constitui ato administrativo restritivo de direitos sujeito às garantias constitucionais do devido processo legal; (ii) estabelecer se a Administração pode cancelar recurso administrativo tempestivo, sob alegação de incompetência da JARI para apreciá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da CNH definitiva, ainda que fundado em infração ocorrida no período de permissão, configura medida que restringe direito fundamental de dirigir, atraindo a incidência das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

4. A comprovação do protocolo tempestivo do recurso administrativo obriga a Administração a processá-lo e julgá-lo, sendo vedado o cancelamento automático sem decisão formal, sob pena de ofensa ao direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, "a").

5. A supressão da instância revisora afronta o princípio da legalidade e compromete a legitimidade do processo administrativo, que deve observar não apenas a defesa prévia, mas também a possibilidade de recurso hierárquico.

6. A alegação de incompetência da JARI não
se sustenta
, pois a legislação de trânsito prevê recursos em hipóteses análogas — suspensão e cassação da habilitação (CTB, art. 256, III, V e VI) — sendo inadmissível negar instância recursal em situação de efeitos equivalentes.

7. A manutenção do bloqueio da habilitação antes do julgamento do recurso viola o art. 285, §2º, do CTB e configura antecipação ilegítima de efeitos de decisão administrativa não definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da CNH definitiva constitui ato administrativo restritivo de direitos e deve observar as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Administração não pode cancelar recurso administrativo tempestivo sem julgamento,
sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

É ilegal a aplicação de sanção de bloqueio da habilitação antes do esgotamento da instância recursal administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a", LIV e LV; CTB, arts. 256, III, V e VI; 263, §1º; 285, §2º; 290, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1023324-32.2018.8.26.0564, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 05/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002143-29.2025.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO: LUCAS PASTORE FASOLO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a sentença de ID 15132564, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUCAS PASTORE FASOLO
, concedeu a segurança pleiteada
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID 15132075), o Impetrante, ora Apelado, narrou ser alvo do processo administrativo nº 2023-WDFTF, instaurado pelo DETRAN/ES com o objetivo de cancelar sua permissão para dirigir. Alegou que, embora não tenha recebido a notificação de abertura do referido processo, foi cientificado da aplicação da penalidade e, dentro do prazo legal, interpôs recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, protocolado sob o nº 2024-SPFL43.

Afirmou que, para sua surpresa, o recurso não foi julgado, constando no sistema da autarquia como "cancelado", sem qualquer análise de suas razões. Aduz, ainda, que, subsequentemente, foi efetivado o bloqueio em sua habilitação, antes mesmo do exaurimento da via administrativa.

Com base nesses fatos, sustentou a violação de seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal), pleiteando, liminarmente, a suspensão do bloqueio e, no mérito, a anulação definitiva do processo administrativo.

A autoridade coatora prestou informações (ID 15132556), defendendo a legalidade do ato. A tese central da autarquia de trânsito foi a de que o procedimento de cancelamento da permissão para dirigir, quando instaurado após a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva por força de infração cometida no período de prova, não se classifica como uma "penalidade" nos termos do rol do art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em vez disso, tratar-se-ia de um ato de anulação de ato administrativo irregular, com fundamento no art. 263, §1º, do CTB. Com base nessa premissa, argumentou que a JARI não possuiria competência para julgar recursos em tais casos, tornando o recurso interposto pelo Impetrante juridicamente incabível e, por conseguinte, legítimo o seu cancelamento sem análise de mérito, tendo sido assegurada a defesa do administrado por meio da oportunidade de apresentação de defesa prévia.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença (ID 15132564), na qual o juízo de primeiro grau concedeu a segurança. A magistrada singular entendeu que o cancelamento da permissão para dirigir constitui uma sanção que restringe direitos, o que impõe a observância plena das garantias constitucionais do processo administrativo. Concluiu que a recusa em analisar um recurso tempestivamente interposto, sob o pretexto de ser incabível, configurou flagrante cerceamento de defesa, violando o direito do administrado e maculando de nulidade o procedimento.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15132566). Em suas razões, o
DETRAN/ES
alega, em síntese, que:
(I)
o cancelamento da CNH por vício em sua expedição (infração cometida no período de permissão) não constitui penalidade, mas sim a anulação de um ato administrativo expedido com irregularidade;
(II)
a competência da JARI é restrita ao julgamento de recursos contra as penalidades taxativamente elencadas no art. 256 do CTB, rol do qual o ato em questão não faria parte;
(III)
o cancelamento do recurso protocolado pelo Impetrante foi um ato legal e que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados pela oportunidade de apresentação de defesa prévia.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15132568), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida por esta Egrégia Câmara Cível reside em analisar a legalidade do ato administrativo praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, que resultou no cancelamento de ofício, sem qualquer análise de mérito, de um recurso administrativo tempestivamente interposto pelo Apelado contra a decisão que determinou o cancelamento de sua permissão para dirigir.

O Apelante sustenta, em suma, que sua conduta foi legítima, pois o ato de cancelar a CNH definitiva por irregularidade na sua expedição – consistente na existência de uma infração de trânsito impeditiva cometida durante o período de prova – não se caracteriza como uma "penalidade", mas sim como a anulação de um ato administrativo viciado. A partir dessa premissa, conclui pela incompetência da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) para apreciar o recurso, o que justificaria o seu cancelamento sumário.

Contudo, a irresignação do Apelante não merece prosperar.

O que se deve perquirir é o efeito concreto de tal ato na esfera de direitos do cidadão e, consequentemente, quais garantias processuais devem ser observadas para a sua imposição. O cancelamento do documento de habilitação, independentemente da nomeclatura que se lhe atribua, resulta em uma gravosa restrição ao direito de dirigir do administrado.

Por se tratar de um ato administrativo com caráter eminentemente restritivo de direitos, sua aplicação deve ser precedida do respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

No caso dos autos, a prova documental demonstra a violação a essas garantias fundamentais. O documento de ID 15132082, extraído do próprio sistema do DETRAN/ES, comprova que o Apelado protocolou o recurso administrativo (nº 2024-SPFL43) em 11 de janeiro de 2024, antes do prazo final, que era 15 de janeiro de 2024. O próprio sistema da autarquia classificou o recurso como "Tempestivo". Não obstante a tempestividade e a regularidade formal do protocolo, o mesmo documento revela que o recurso não foi submetido a julgamento, constando na coluna "Situação" o status de "CANCELADO".

Essa conduta da Administração Pública é manifestamente contraditória. Ao disponibilizar em seu sistema e em suas notificações a via recursal à JARI, a autarquia de trânsito gerou no administrado a legítima expectativa de que sua insurgência seria, no mínimo, processada e analisada. O cancelamento sumário, desprovido de qualquer decisão formal e fundamentada, equivale a uma recusa arbitrária de processar o pleito do cidadão, o que representa uma ofensa direta ao direito de petição, assegurado pelo artigo 5º, XXXIV, 'a', da Carta Magna.

A alegação do Apelante de que a JARI seria incompetente para julgar o recurso, por não envolver penalidade do art. 256 do CTB, não se sustenta. O fundamento invocado decorre de parecer interpretativo da própria autarquia (ID 15132080), inexistindo vedação legal expressa ao recurso em hipóteses como a presente, de cancelamento da CNH definitiva por infração grave no período de permissão.
Ademais, o CTB prevê recurso à JARI em casos análogos — suspensão do direito de dirigir e cassação da habilitação (art. 256, III, V e VI) — o que autoriza aplicar a mesma
ratio
ao caso em exame.

Portanto, o procedimento correto a ser adotado pela Administração não seria o simples e arbitrário "cancelamento" do recurso no sistema, mas a sua livre apreciação, ainda que para indeferi-lo. O que ocorreu, no entanto, foi a supressão pura e simples do direito de recorrer, deixando o cidadão sem resposta e sem a possibilidade de ver seus argumentos apreciados por uma instância revisora. A aplicação da penalidade de bloqueio da habilitação, nesse contexto,
antes de esgotada a via recursal que a própria Administração tornou disponível
, configura uma clara antecipação dos efeitos de uma decisão que não se tornou definitiva na esfera administrativa, em afronta ao devido processo legal.

Para corroborar, saliento que mesmo em casos de intempestividade do recurso, a Jurisprudência tem considerado ilegal a aplicação de penalidade sem que haja a efetiva apreciação da irresignação pelo órgão competente, com esgotamento das instâncias administrativas:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ARTIGO 285, § 2º DO CTB. Pleito do impetrante objetiva a remessa de seu recurso à JARI e a consequente não cassação de sua CNH. Sentença concessiva da segurança. Pretensão objetivando afastar bloqueio em prontuário para que possa continuar dirigindo –
Necessidade de remessa do recurso administrativo à JARI, ainda que órgão a quo entenda ser intempestivo – Inteligência do artigo 285, § 2º do CTB - Possibilidade de afastamento do bloqueio ante o não esgotamento das vias administrativas, ou seja, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo – Inadmissibilidade de aplicação de penalidade ao motorista até que exista decisão administrativa, transitada em julgado
– Inteligência do artigo 290, parágrafo único, do CTB, artigo 1º da Portaria do DETRAN de nº 1500/2001 e do artigo 24 da Resolução CONTRAN nº 182/2005 – Existência de direito líquido e certo . Sentença mantida. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1023324-32.2018 .8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 05/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2024)

Diante disso, considero que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau adequadamente reconheceu o vício procedimental e o prejuízo efetivo ao impetrante. Frise-se que o juízo
a quo
não adentrou o mérito da infração de trânsito ou da penalidade, mas se ateve à análise da regularidade procedimental, concluindo, acertadamente, que a supressão do direito de recorrer configurou um cerceamento de defesa que macula de nulidade o processo.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não para isentar o Apelado de eventuais responsabilidades por infrações de trânsito, mas para assegurar que eventual medida restritiva de direitos por parte do Estado seja aplicada com observância das garantias fundamentais previstas na Constituição da República.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, porquanto incabíveis, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.